Tribunal: TJES
Processo: 5002214-11.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2022-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002214-11.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: CONTEK ENGENHARIA S/A e outros (6)
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002214-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: CONTEK ENGENHARIA S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo em face da Decisão reproduzida no id 2308383, na qual o MM. Juiz
a quo
, considerando o julgamento de improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público em Ação por Ato de Improbidade Administrativa (processo de n.º 0010165-89.2010.8.08.0024) ajuizada em desfavor dos ora Agravados, determinou “
o ressarcimento dos honorários periciais, incumbindo a Fazenda Pública Estadual, a qual o Ministério Público é vinculado, de tal encargo
” (página 01).

Nas razões de seu recurso (id 2308381) o Estado Agravante aduz que a Decisão recorrida deve ser reformada porque, em resumo, não é “
possível a condenação do Ministério Público Estadual ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé
” (página 06), circunstância que não teria sido verificada no caso dos autos.

A tutela de urgência recursal requerida pelo Agravante foi indeferida, nos termos da Decisão inserida no id 2512034.

Contrarrazões no id 2814721 (Contek Engenharia S/A, Murilo Madureira Saade, Roberto Teixeira de Mesquita, José Carlos Rocha Toscano, Luís Cláudio Ahrends Rodrigues) e no id 2820059 (Eduardo Antônio Mannato Gimenes) com preliminar de não conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Na manifestação constante no id 2913153, o Ministério Público informou que não apresentará contrarrazões porque a Decisão recorrida não o atinge.

É O RELATÓRIO
.

Peço dia para julgamento.

Vitória, ES, em 15 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002214-11.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: CONTEK ENGENHARIA S/A E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Preliminar de Não Conhecimento

Eminentes Pares, antes de ingressar no mérito da pretensão recursal exercida pelo Estado do Espírito Santo, impõe-se rejeitar a preliminar de não conhecimento do recurso suscitada pelos Agravados Contek Engenharia S/A, Murilo Madureira Saade, Roberto Teixeira de Mesquita, José Carlos Rocha Toscano e Luís Cláudio Ahrends Rodrigues nas contrarrazões inseridas no id 2814721 – segundo defendem, o Estado não teria se atentado para o princípio da dialeticidade.

A preliminar deve ser rejeitada,
data maxima venia
, porque da simples leitura das razões recursais é possível extrair fundamentação bastante a impugnar a Decisão recorrida e a obter a sua reforma, não havendo motivos, pois, para não conhecer do Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo.

Do exposto, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso suscitadas nas contrarrazões inseridas no id 2814721.

É como voto.

Mérito

Superada a questão preliminar, informo a Vossas Excelências que o Estado do Espírito Santo interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão (reproduzida no id 2308383) na qual o MM. Juiz
a quo
, considerando o julgamento de improcedência do pedido formulado pelo Ministério Público em Ação por Ato de Improbidade Administrativa (processo de n.º 0010165-89.2010.8.08.0024) ajuizada em desfavor dos ora Agravados, determinou:

“(...) o ressarcimento dos honorários periciais, incumbindo a Fazenda Pública Estadual, a qual o Ministério Público é vinculado, de tal encargo.” (página 01).

Nas razões de seu recurso (id 2308381) o Estado Agravante defende a reforma da Decisão recorrida porque, segundo sustenta, não seria “
possível a condenação do Ministério Público Estadual ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé
” (página 06), circunstância que não teria sido verificada no caso dos autos.

No caso, conforme consta dos autos, por força da Sentença de improcedência do pedido formulado na Ação de Improbidade, os Agravados pleitearam o ressarcimento do valor por eles desembolsado com os honorários periciais (R$ 28.600,00), o que, a despeito de ser acolhido pelo Magistrado na Decisão recorrida, de acordo com o Agravante não seria permitido por força expressa de lei, isto é, pelo art. 23-B da Lei de Improbidade (Lei n.º 8.429/92), que assim dispõe:

Art. 23-B. Nas ações e nos acordos regidos por esta Lei, não haverá adiantamento de custas, de preparo, de emolumentos, de honorários periciais e de quaisquer outras despesas.

§ 1º No caso de procedência da ação, as custas e as demais despesas processuais serão pagas ao final.

§ 2º Haverá condenação em honorários sucumbenciais em caso de improcedência da ação de improbidade se comprovada má-fé.

Ainda de acordo com o Estado Agravante, mesmo antes da recente alteração da Lei de Improbidade Administrativa o colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) já entendia que a condenação em honorários na Ação de Improbidade apenas era devida quando comprovada a má-fé do Ministério Público, citando, especificamente, o seguinte julgado da citada Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. ANÁLISE DE DIREITO LOCAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 280/STF. CONDENAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MÁ-FÉ. NECESSIDADE. 1. Foi com base em lei local que o Tribunal de origem entendeu que o ora recorrido não é parte legítima para a presente demanda, pois não era o responsável pelos atos ora discutidos. Neste sentido, para acolher a pretensão recursal e alterar a fundamentação do aresto recorrido, seria necessária interpretação de lei local, o que atrai a incidência da Súmula n. 280/STF, por analogia. 3.
Se não há má-fé no ajuizamento da ação civil pública, o Ministério Público não pode ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes
. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido. (REsp n. 1.177.597/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/11/2010, DJe de 2/12/2010). (Sem grifo no original).

A despeito, contudo, das relevantes e contundentes alegações desenvolvidas pelo Agravante em suas razões recursais, a hipótese, em minha conclusão, é de não provimento do Agravo de Instrumento em análise, já que muito embora não seja possível exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais, igualmente não se revela possível obrigar que o perito exerça seu ofício de forma gratuita ou, ainda, transferir ao réu o encargo de financiar ação contra ele movida.

A conclusão ora mencionada, aliás, é exatamente a que fora adotada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando da definição do Tema Repetitivo n.º 510, julgado nos termos da ementa que peço vênia para citar:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA PLENA DO ART. 18 DA LEI N. 7.347/85. ENCARGO TRANSFERIDO À FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 232/STJ, POR ANALOGIA. 1. Trata-se de recurso especial em que se discute a necessidade de adiantamento, pelo Ministério Público, de honorários devidos a perito em Ação Civil Pública. 2. O art. 18 da Lei n. 7.347/85, ao contrário do que afirma o art. 19 do CPC, explica que na ação civil pública não haverá qualquer adiantamento de despesas, tratando como regra geral o que o CPC cuida como exceção. Constitui regramento próprio, que impede que o autor da ação civil pública arque com os ônus periciais e sucumbenciais, ficando afastada, portanto, as regras específicas do Código de Processo Civil. 3.
Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas
. Precedentes: EREsp 981949/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/02/2010, DJe 15/08/2011; REsp 1188803/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe 21/05/2010; AgRg no REsp 1083170/MA, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/04/2010, DJe 29/04/2010; REsp 928397/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 11/09/2007, DJ 25/09/2007 p. 225; REsp 846.529/MS, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2007, DJ 07/05/2007, p. 288. 4. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n. 8/08. (REsp n. 1.253.844/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/3/2013, DJe de 17/10/2013). (Sem grifo no original).

O STJ, insta salientar, continua a aplicar o entendimento firmado no Tema Repetitivo n.º 510, como se vê, por exemplo, nos recentes julgados que foram assim ementados:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O MINISTÉRIO PÚBLICO, AUTOR DA AÇÃO. TESE FIRMADA EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, conforme se extrai do acórdão recorrido, cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação civil pública, determinou que a União adiantasse os honorários periciais. O Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 2.
A Primeira Seção do STJ, sob o rito
dos recursos
repetitivos, firmou a tese no sentido de que os valores dos honorários periciais devem ser suportados pela Fazenda Pública à qual se ache vinculada a parte autora da ação civil pública, em aplicação analógica da Súmula 232/STJ
(REsp 1253844/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/03/2013, DJe 17/10/2013). 3. Especificamente sobre o caso examinado, no mesmo sentido do aresto recorrido é a orientação de ambas as Turmas de Direito Público do STJ, ao entender que, mesmo na vigência do CPC/15, cabe à Fazenda Pública arcar com o adiantamento dos honorários de perícia requerida pelo Ministério Público em sede de ação civil pública (AgInt no RMS 55.757/SP, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2021, DJe 29/04/2021; AgInt no AREsp 1768468/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 01/07/2021; AgInt no RMS 59.106/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 21/03/2019; AgInt no RMS 56.423/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018; RMS 55.476/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 19/12/2017). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.976.796/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022). (Sem grifo no original).

(...)
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, mesmo após a vigência do CPC/2015, não houve alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, assim como da Súmula n. 232/STJ, no tocante ao pagamento do adiantamento da verba honorária pericial
. (...). (AgInt no RMS n. 62.263/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 16/2/2022). (Sem grifo no original).

Assim, porque a hipótese não corresponde a isenção quanto ao “adiantamento” de honorários periciais, mas, sim, a reembolso dos valores despendidos pelos Agravados como consequência da improcedência do pedido, não há razão para acolhimento da pretensão recursal do Estado Agravante, haja vista o entendimento do STJ a respeito do tema e a impossibilidade de transferir para os réus o encargo relativo ao ajuizamento da ação civil pública pelo Ministério Público.

Do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, no sentido de rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade e, com isso, conhecer do recurso de agravo de instrumento, para lhe negar provimento, a fim de preservar a decisão objurgada que determinou o ressarcimento dos honorários periciais, incumbindo a Fazenda Pública Estadual, a qual o Ministério Público é vinculado, tal encargo, tendo em vista o precedente vinculante firmado no Tema Repetitivo nº 510 do Superior Tribunal de Justiça.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO IMPONDO À FAZENDA PÚBLICA O ÔNUS DE RESSARCIR AS DESPESAS COM HONORÁRIOS PERICIAIS EFETUADAS PELOS RÉUS. POSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM JULGAMENTO REPETITIVO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O c. STJ, em julgamento firmado em recurso repetitivo (Tema 510), concluiu que a despeito da impossibilidade de se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas, “a referida isenção (...) não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ("A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito"), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas” (REsp n. 1.177.597/RJ). 2. Caso concreto em que se impõe a obrigação do Estado em ressarcir aos réus as despesas que eles tiveram com o pagamento de honorários periciais em ação civil pública por ato de improbidade administrativa julgada improcedente. 3. Hipótese de ressarcimento que não se confunde com o adiantamento de despesas previsto no art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.